Tribunal: STJ
Processo: 0005853-75.2016.8.19.0211
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2163087 - RJ (2022/0205823-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
ANA CAROLINE SILVA DE ALMEIDA - DF060991
AGRAVADO
: AURENI MOURA DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDER TAVARES DE MATTOS - RJ093123
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 211/STJ. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA.
DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA NORMATIVA N. 13
/ANS C/C O ART. 31 DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE.
PRECEDENTES. LIMITAÇÃO DO DIREITO DE MANUTENÇÃO AO
PRAZO
DE
24
MESES.
DESCABIMENTO.
TITULAR
APOSENTADO NA DATA DO ÓBITO.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou nem implicitamente o
art. 927, IV, do CPC. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso
especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável
exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal.
2. Assim, incide no caso o enunciado da Súmula n. 211/STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige
que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para
que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado
ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp n. 1.639.314/MG, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
).
10/4/2017
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "falecendo o titular do plano de
saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os
dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos
termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998" (REsp n. 2.029.978/SP, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
20/6/2023
).
26/6/2023
5. Caso concreto em que o titular do plano de saúde se encontrava na
condição de aposentado na data do óbito, atraindo a incidência, por analogia,
da regra do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não havendo falar, portanto, em
aplicação do limite de 24 meses previsto no art. 30 da referida lei.
Documento eletrônico VDA48440232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e4db941c-a0ac-4856-86e9-f795f43e5a9e

Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48440232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e4db941c-a0ac-4856-86e9-f795f43e5a9e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2163087 - RJ (2022/0205823-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
ANA CAROLINE SILVA DE ALMEIDA - DF060991
AGRAVADO
: AURENI MOURA DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDER TAVARES DE MATTOS - RJ093123
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 211/STJ. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA.
DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA NORMATIVA N. 13
/ANS C/C O ART. 31 DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE.
PRECEDENTES. LIMITAÇÃO DO DIREITO DE MANUTENÇÃO AO
PRAZO
DE
24
MESES.
DESCABIMENTO.
TITULAR
APOSENTADO NA DATA DO ÓBITO.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou nem implicitamente o
art. 927, IV, do CPC. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso
especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável
exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal.
2. Assim, incide no caso o enunciado da Súmula n. 211/STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige
que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para
que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado
ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp n. 1.639.314/MG, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
).
10/4/2017
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "falecendo o titular do plano de
saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os
dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos
termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998" (REsp n. 2.029.978/SP, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
20/6/2023
).
26/6/2023
5. Caso concreto em que o titular do plano de saúde se encontrava na
condição de aposentado na data do óbito, atraindo a incidência, por analogia,
da regra do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não havendo falar, portanto, em
aplicação do limite de 24 meses previsto no art. 30 da referida lei.
Documento eletrônico VDA47897346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:05
Código de Controle do Documento: ac9d74f4-cdce-4c7f-90c7-84076cdb1d26

Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto pela POSTAL SAÚDE – CAIXA DE
ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra decisão de
minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 705-709).
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO cuja ementa guarda os seguintes
termos (fl. 633):

Agravo Interno em Apelação Cível. Ação de obrigação de
fazer cumulada com indenizatória por danos morais com
pedido de tutela antecipada. Plano de saúde dos
empregados da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos. Recusa da administradora em manter a Autora
no plano do qual seu falecido marido era titular, após o
período
de
remissão
contratualmente
estabelecido.
Sentença julgando procedente em parte a pretensão autoral.
Inconformismo da operadora de plano de saúde Ré.
Decisão monocrática negando provimento ao apelo. Nova
insatisfação. Entendimento desta Relatora quanto à
manutenção da decisão monocrática agravada. Incidência
dos ditames do Código de Defesa do Consumidor à espécie
em razão de o plano de assistência médica se amoldar
fielmente ao conceito de serviço definido no Artigo 3o § 2o,
da Lei no 8.078/90. Ademais, impõe-se a aplicação do
enunciado da Súmula no 469, do Superior Tribunal de
Justiça, in verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde.” A
jurisprudência predominante do Tribunal Fluminense tem
se orientado no sentido de considerar abusiva a cláusula de
remissão defendida pela operadora de planos de saúde Ré.
De fato, a recusa do plano de saúde em manter a Autora no
mesmo plano, após o óbito do seu cônjuge, sob o
argumento de que o titular da apólice perdeu a condição de
segurado, é abusiva, além de afrontar disposição legal
contida no Artigo 30, § 3o, da Lei 9.656/98. Precedentes do
TJERJ. Além disso, há de se ter em mente sempre a ideia
de que em se tratando de direito à vida em oposição a
direito patrimonial, aquele se sobrepõe a este,
caracterizando, assim, motivo bastante para ser mitigado o
vetusto princípio do pacta sunt servanda. Escorreita,
portanto, a sentença que determinou à Ré que mantenha os
termos do contrato ajustado com o titular do plano de saúde
da qual a Autora era beneficiária, efetuando o custeio das
despesas médico-hospitalares que a mesma venha a
necessitar, sob pena de multa diária, com a ressalva de que
a Autora deverá continuar realizando o pagamento das
respectivas mensalidades do plano. Ausência de
argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática
agravada. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
Documento eletrônico VDA47897346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:05
Código de Controle do Documento: ac9d74f4-cdce-4c7f-90c7-84076cdb1d26

Embargos de declaração rejeitados (fl. 561):

Embargos de Declaração. Agravo Interno em Apelação
Cível. Alegação da presença do vício da contradição no
julgado embargado. Pré-questionamento. Tendo o acórdão
embargado enfrentado todas as questões postas em debate,
nele não sendo percebida qualquer omissão, contradição ou
nebulosidade, não podem ser acolhidos os embargos
declaratórios, eis que os mesmos não se prestam ao
reexame do mérito, para que se modifique o decisum.
CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.

A parte agravante alega que (fl. 720):

[...] revela-se evidente que o Tribunal a quo analisou a
matéria em discussão, ainda que de maneira objetiva, não
podendo esta Agravante, de maneira alguma, ser
prejudicada, em face do decisão recorrida, posto que a todo
momento a Operadora agravante está demonstrando as
ofensas ocorridas à legislação, razão pela qual, deve o
presente Agravo ser conhecido e provido, para que o
Recurso Especial seja conhecido e, por conseguinte,
analisado e seja-lhe dado provimento, para reformar, in
, o acórdão recorrido.
totum

Sustenta que (fl. 724):

[...] conforme se depreende desta demanda, temos que há a
presunção da relevância da questão federal, pois houve
ofensa a diversos dispositivos de Lei Federal, bem como
porque o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
não havendo que se falar, portanto, em aplicação da
Súmula 83 do STJ.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contrarrazões (fl. 730).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece provimento.

DA SÚMULA N. 211/STJ

Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou nem implicitamente
o art. 927, IV, do CPC. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial
Documento eletrônico VDA47897346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:05
Código de Controle do Documento: ac9d74f4-cdce-4c7f-90c7-84076cdb1d26

por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão
pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal.
Assim, incide no caso o enunciado da Súmula n. 211/STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Para a configuração do prequestionamento prévio não é necessário que o
Tribunal de origem mencione expressamente o dispositivo infraconstitucional tido como
violado. Todavia, é imprescindível que, no aresto recorrido, a questão tenha sido
discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso especial, o que não
ocorreu no caso dos autos.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282
/STF E 211/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO
PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que não admitiu recurso especial, em razão da ausência de
prequestionamento da matéria. O recorrente alegou
violação dos artigos 50, § 2o, e 60 do Código Penal,
sustentando que a pena de multa aplicada foi
desproporcional em relação à pena privativa de liberdade.
O Tribunal a quo, contudo, não se manifestou
expressamente sobre a tese, nem foram opostos embargos
de declaração para suprir tal omissão. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os
dispositivos legais apontados como violados foram
devidamente prequestionados; e (ii) avaliar se o exame do
recurso especial exigiria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, vedado em instância especial. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. A ausência de prequestionamento impede o
conhecimento do recurso especial, uma vez que os
dispositivos de lei federal indicados como violados (arts.
50, § 2o, e 60 do Código Penal) não foram analisados
expressamente pelo Tribunal a quo, configurando a
aplicação das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige
que a matéria tenha sido objeto de debate pela instância
ordinária ou que o recorrente provoque a manifestação da
Corte local mediante embargos de declaração, o que não
ocorreu no caso concreto.
5. A análise da proporcionalidade entre a pena de multa e a
pena privativa de liberdade, como pleiteado pelo
recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme o
óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47897346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:05
Código de Controle do Documento: ac9d74f4-cdce-4c7f-90c7-84076cdb1d26

6. A alegação de impossibilidade financeira do condenado
para afastar ou isentar a pena de multa foi analisada pelo
Tribunal de origem, que considerou que tal questão deve
ser examinada em sede de execução penal, conforme
jurisprudência consolidada no STJ.
IV. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
(AREsp n. 2.731.594/PI, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
17/12/2024
.)
3/1/2025

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA
JURÍDICA. ERRO DE FATO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. REEXAME DE
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada
no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial
(Súmula no 211/STJ).
3. A viabilidade da ação rescisória amparada no art. 966,
inciso V, do Código de Processo Civil pressupõe violação
frontal e direta da literalidade da norma jurídica.
4. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto
fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do
recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.175.113/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024
, DJEN de
.)
20/12/2024

Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no
mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao
Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ,
REsp n. 1.639.314/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
).
10/4/2017

DA SÚMULA N. 83/STJ

Nas razões do presente agravo a parte agravante alega que o direito de
manutenção deveria ser limitado ao prazo de 24 meses previsto no art. 30 da Lei n. 9.656
/1998.
Documento eletrônico VDA47897346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:05
Código de Controle do Documento: ac9d74f4-cdce-4c7f-90c7-84076cdb1d26

Relembre-se, a propósito, a redação dos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em
decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão
ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é
assegurado o direito de manter sua condição de
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato
de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de
2001)
§ 1o. O período de manutenção da condição de beneficiário
a que se refere o caput será de um terço do tempo de
permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o §
1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de
seis meses e um
. (Redação
máximo de vinte e quatro meses
dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
§ 2o. A manutenção de que trata este artigo é extensiva,
obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando
da vigência do contrato de trabalho.
§ 3o. Em caso de morte do titular, o direito de permanência
é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou
seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos
.
do disposto neste artigo
§ 4o. O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens
obtidas pelos empregados decorrentes de negociações
coletivas de trabalho.
§ 5o. A condição prevista no caput deste artigo deixará de
existir quando da admissão do consumidor titular em novo
emprego. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de
2001)
§ 6o. Nos planos coletivos custeados integralmente pela
empresa, não é considerada contribuição a co-participação
do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos,
como fator de moderação, na utilização dos serviços de
assistência médica ou hospitalar. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.177-44, de 2001)
Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em
decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de
dez anos, é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato
de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de
2001)
§ 1o. Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de
assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no
caput é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, à razão de um ano para cada ano de
contribuição, desde que assuma o pagamento integral do
mesmo. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-
44, de 2001)
§ 2o. Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-
se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o, 3o, 4o,
. (Redação dada pela Medida Provisória no
5o e 6o do art. 30
2.177-44, de 2001)
Documento eletrônico VDA47897346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:05
Código de Controle do Documento: ac9d74f4-cdce-4c7f-90c7-84076cdb1d26

§ 3o. Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-
se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o e 4o do
art. 30.

Apesar de o art. 30, § 1o, supracitado efetivamente prever um prazo de
permanência de 24 meses, a hipótese dos autos não se subsume àquela previsão
normativa, pois o titular do plano de saúde se encontrava na condição de aposentado na
data do óbito.
Tratando-se, portanto, de titular já aposentado, aplica-se, por analogia, a
regra do art. 31, pertinente ao direito de manutenção do aposentado e seus dependentes.
Segundo a regra do mencionado art. 31, ao aposentado que permanecer
vinculado ao plano por mais de 10 anos, fica assegurado direito de manutenção por prazo
indeterminado, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade, direito
extensível a seus dependentes.
Nesse sentido, cito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
CONTRATO
COLETIVO
POR
ADESÃO.
FALECIMENTO DO TITULAR. INTERPRETAÇÃO
DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. DEPENDENTE
IDOSA. CONTRIBUIÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS.
CONDIÇÃO
DE
CONSUMIDOR
HIPERVULNERÁVEL.
MANUTENÇÃO
DO
BENEFÍCIO POR PRAZO INDETERMINADO.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano
moral ajuizada em
, da qual foi extraído o
03/05/2019
presente recurso especial, interposto em
e
17/12/2021
concluso ao gabinete em
.
14/10/2022
2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a
manutenção no plano de saúde coletivo por adesão, por
prazo indeterminado, de pessoa idosa, dependente do titular
falecido.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de
mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão
recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.
4. Falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este
empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já
inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos
termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998.
5. O beneficiário idoso, que perde a condição de
dependente em virtude do falecimento do titular, depois de
mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a
titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, por
prazo indeterminado, enquanto vigente o contrato
celebrado entre a operadora e a estipulante e desde que
arque com o custeio integral, sem prejuízo de exercer, a
qualquer tempo, o direito à portabilidade de carências para
contratação de outro plano de saúde.
Documento eletrônico VDA47897346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:05
Código de Controle do Documento: ac9d74f4-cdce-4c7f-90c7-84076cdb1d26

6. Recurso especial conhecido e desprovido, com
majoração de honorários.
(REsp n. 2.029.978/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/6/2023
26/6/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE
DEPENDENTE, APÓS O PRAZO DE REMISSÃO,
MEDIANTE A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES
DECORRENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
DA
ANS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de
forma fundamentada sobre todas as questões necessárias
para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
2. De acordo com o entendimento da Terceira Turma,
"falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este
empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já
inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos
termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da
hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral"
(REsp 1.871.326/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
01/09/2020
09/09/2020
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. No que diz respeito à tese de usurpação de competência
da ANS, incidem as Súmulas 282 e 356/STF, na espécie,
porquanto ausente o prequestionamento.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.627.179/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
15/6/2021
DJe de
.)
21/6/2021

No caso dos autos, considerando que o titular do plano de saúde era
aposentado na data do óbito e que o vínculo com o plano durava mais de uma década,
impõe-se reconhecer que o direito de manutenção da beneficiária não está sujeito a
prazo,
do art. 31 da Lei n. 9.686/1998, aplicado por analogia.
ex vi
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47897346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:05
Código de Controle do Documento: ac9d74f4-cdce-4c7f-90c7-84076cdb1d26

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.163.087 / RJ
Número Registro: 2022/0205823-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00058537520168190211 202224504463 58537520168190211
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS : MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
ANA CAROLINE SILVA DE ALMEIDA - DF060991
AGRAVADO
: AURENI MOURA DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDER TAVARES DE MATTOS - RJ093123
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS : MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
ANA CAROLINE SILVA DE ALMEIDA - DF060991
Documento eletrônico VDA48410029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:14
Código de Controle do Documento: 4edee8af-ac20-4176-8e4e-0a403b28e178

AGRAVADO
: AURENI MOURA DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDER TAVARES DE MATTOS - RJ093123
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:14
Código de Controle do Documento: 4edee8af-ac20-4176-8e4e-0a403b28e178